Tribunal: TJSP
Processo: 2135212-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar com aplicação de medida diversa prevista no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar com aplicação de medida diversa prevista no art. 319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de debilidade de saúde do paciente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135212-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é paciente
CARLOS ADRIANO BARBOSA ROSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2135212-61.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: CARLOS ADRIANO BARBOSA ROSA
PEDERNEIRAS
VOTO No 43673
Habeas Corpus. Tráfico. Pleito de suspensão da decisão que
decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação da
custódia cautelar com aplicação de medida diversa prevista no art.
319, do CPP. Presença dos pressupostos da prisão processual.
Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e a aplicação
da lei penal. Providências da SAP. Ausência de comprovação de
debilidade de saúde do paciente. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da manutenção da custódia cautelar.
Afirma que o paciente foi preso em flagrante no dia
30/05/2020 por ter cometido, em tese, o delito de tráfico de drogas, sendo que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o argumento de garantia da
ordem pública.
Defende que a Recomendação 62/2020 do CNJ foi
expressa ao determinar a reavaliação das prisões provisórias, principalmente
quando há superlotação no estabelecimento prisional e quando a prisão esteja
relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Sustenta que o paciente é primário e portador de bons
antecedentes e, caso seja condenado, sua pena privativa de liberdade será
substituída pela restritiva de direitos.
Alega que não estão presentes, no caso, os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, sendo cabíveis, portanto, as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 3/7
medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal.
Pleiteia a suspensão da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar
com aplicação de medida diversa do cárcere prevista no art. 319, do CPP.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 107/110).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
115/117).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 121/127).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 31 de maio de 2020, em
patrulhamento realizado pelo bairro Cidade Nova, na cidade de Pederneiras/SP,
local bastante conhecido por ocorrer tráfico de drogas e onde várias pessoas já
foram presas, os policiais militares visualizaram três indivíduos em atitude
suspeita.
Na abordagem, dois indivíduos acabaram se evadindo do
local, ali permanecendo apenas o paciente CARLOS ADRIANO BARBOSA ROSA,
sentado num banco. Revistado, com o paciente foram localizados R$143,00 em
notas de pequeno valor, além de três pinos de cocaína, que estavam embaixo do
banco.
Indagado sobre a existência de mais drogas, o paciente
informou que na sua residência possuía mais material ilícito. Assim, os policiais
militares se dirigiram até residência do paciente e, lá estando, foram recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 4/7
pela sua esposa, Bianca, que franqueou o acesso da guarnição ao interior do
imóvel.
Realizadas as buscas, no quarto do autuado, dentro do
seu guarda-roupas foram localizados R$570,00, em notas de pequeno valor, um
caderno contendo anotações do tráfico de drogas e uma balança de precisão. Já
no banheiro da residência, embaixo da pia, foi localizada uma sacola plástica
contendo 05 (cinco) invólucros fechados, cada um deles com várias porções de
maconha. Oportunamente, verificou-se tratar de 152 porções de maconha,
pesando 195,3 gramas, todas embaladas e prontas para a venda.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido
em 31 de maio p.p., sendo que, no momento, os autos aguardam o término das
investigações.
Não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente, eis que se encontra fundamentada e
adequada, baseada em elementos concretos do delito.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de
primeiro grau ponderou o somatório dos testemunhos, variedade das drogas,
petrechos e como foram localizados. Apontou que “(...) as Folhas de Antecedentes
juntadas aos autos (fls. 35/39) indicam que o autuado já possui passagem anterior
recente (12/11/2019) pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional
análogo ao mesmo delito em apuração nestes autos. Assim, evidente o risco à
ordem pública gerado pelo estado de liberdade do custodiado que, muito
provavelmente, voltaria delinquir acaso solto. Nessa linha, não se nega que
anotações durante a menoridade não podem ser levadas em consideração para
um eventual futuro agravamento de pena em uma sentença penal condenatória.
Todavia, tendo em vista a idade do custodiado (18 anos), tendo ele atingido a
maioridade em 30/01/2020, essas recentes anotações são aptas a indicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 5/7
grande probabilidade de reiteração delitiva, acaso seja concedida liberdade
provisória.” (fls. 71/74).
Tais aspectos demonstram que a custódia cautelar deve
ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública,
profundamente afetada em crimes dessa natureza, bem como a aplicação da lei
penal.
Presentes, pois, os requisitos da prisão preventiva
previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da
Lei no 12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da
medida extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente
caso, tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos
termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal, “a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).”
E tal se dá porque presentes ao menos um dos
requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, o
que faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Observe-se, nesse sentido, que a Recomendação no 62
do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 6/7
e não restou comprovada a debilidade da saúde do paciente ou a falta de equipe
de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus
incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que
haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Portanto, como já dito, não há provas do
comprometimento da saúde do paciente nos termos da Recomendação n.o 62, do
CNJ, ou da ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde
se encontra recluso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2135212-61.2020.8.26.0000 PEDERNEIRAS 7/7
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos." (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se
que
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Por fim, o entendimento da jurisprudência é no sentido
de que a primariedade, os bons antecedentes, o domicílio certo e a ocupação
lícita, por si só, não são capazes de afastar a custódia cautelar, uma vez que
presentes os requisitos da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator